Tribunal: TJES
Processo: 5017729-88.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017729-88.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LIDOINA MARTINELI AZEVEDO FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. MIELOMA MÚLTIPLO. DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DA ANS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, a qual julgou procedentes os pedidos formulados para determinar à operadora de plano de saúde a autorização e o fornecimento do tratamento oncológico indicado para Mieloma Múltiplo (Protocolo PERSEUS, composto por Daratumumabe, Bortezomibe, Lenalidomida e Dexametasona), além de condenar a requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A insurgência recursal assenta-se na tese de legitimidade da recusa administrativa sob o fundamento de ausência de enquadramento na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 da ANS para o cenário pré-transplante autólogo de células-tronco, defendendo-se a inexistência de ato ilícito ou, subsidiariamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear o medicamento Lenalidomida para o tratamento de Mieloma Múltiplo, mesmo diante da alegação de ausência de enquadramento na Diretriz de Utilização (DUT) nº 64 da ANS; e (ii) estabelecer se a recusa de cobertura do fármaco oncológico caracteriza dano moral indenizável e se o montante fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não se aplica de forma irrestrita à análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos voltados ao tratamento de neoplasias, hipóteses nas quais as resoluções da agência reguladora estabelecem apenas diretrizes específicas.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os planos de saúde detêm a obrigação de custear tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral registrados na ANVISA e prescritos pelo médico assistente, revelando-se abusiva a negativa fundada unicamente na ausência de previsão específica no rol de procedimentos.

5. A Diretriz de Utilização (DUT) consubstancia elemento organizador da prestação farmacêutica e dos fluxos regulatórios no âmbito da saúde suplementar, razão pela qual a natureza restritiva da norma administrativa não ostenta aptidão para inibir técnicas essenciais ou substituir o juízo técnico do profissional médico responsável pelo acompanhamento clínico.

6. A recusa focada exclusivamente na Lenalidomida, em contexto no qual a operadora autorizou os demais medicamentos do Protocolo PERSEUS, configura fragmentação indevida da estratégia terapêutica e inaceitável interferência na atividade médica especializada, desfigurando a lógica do tratamento combinado prescrito.

7. A negativa de fornecimento de medicação oncológica indispensável a paciente acometida de enfermidade grave gera abalo moral passível de reparação, porquanto a conduta ilícita agrava a situação de vulnerabilidade clínica e impõe angústia, aflição e insegurança, tornando desnecessária a demonstração de efetivo agravamento da patologia.

8. O montante indenizatório arbitrado na origem em R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e adequado aos escopos compensatório e pedagógico da responsabilidade civil, impondo-se a manutenção do julgado e a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

**Tese de julgamento:**

* A natureza taxativa do rol da ANS cede espaço nas hipóteses de tratamentos oncológicos, em relação aos quais a cobertura assistencial de fármacos, exames e procedimentos revela-se ampla e obrigatória quando indicados pelo profissional médico.

* A Diretriz de Utilização (DUT) da ANS atua como elemento de organização da assistência farmacêutica suplementar, sendo incapaz de restringir de maneira absoluta ou de se sobrepor à indicação clínica firmada pelo médico assistente.

* Configura conduta abusiva e interferência ilícita na atividade médica a exclusão de fármaco essencial que compõe protocolo oncológico associado, cuja fragmentação compromete a eficácia da estratégia terapêutica desenhada para o paciente.

* A recusa indevida de cobertura de medicamento antineoplásico para tratamento de doença grave enseja dano moral indenizável decorrente da angústia e da insegurança criadas no beneficiário vulnerável.

**Dispositivos relevantes citados:** inciso VI do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, alínea c do inciso I do art. 12 da Lei nº 9.656/1998, alínea g do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656/1998, parágrafo 4º do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, inciso III do art. 4º da Lei nº 9.961/2000, inciso IV do parágrafo 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, inciso VI do parágrafo 1º do art. 489 do Código de Processo Civil, parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10.12.2019, DJe de 20.02.2020; STJ, AREsp nº 3.170.294/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18.05.2026, DJEN de 22.05.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.311.808/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11.11.2024, DJe de 14.11.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.004.990/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13.03.2023, DJe de 16.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.236.238/SP, Rel. Min. Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 04.05.2026, DJEN de 08.05.2026; STJ, REsp nº 2.049.056/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09.03.2026, DJEN de 12.03.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 2.778.523/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17.03.2025, DJEN de 21.03.2025; STJ, REsp nº 1.692.938/SP; STJ, REsp nº 1.883.654/SP; STJ, REsp nº 2.038.333/AM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em razão da Sentença (id.
19211279
) proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada em face de
LIDOÍNA MARTINELI AZEVEDO FERREIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante ao fornecimento de tratamento oncológico, e ao pagamento de danos morais.

Em suas razões recursais (id.
19211280
) alega a Apelante, em síntese, que: I) a negativa de cobertura não foi arbitrária, mas fundamentada no cumprimento das normas regulamentares da ANS vigentes; II) a DUT nº 64 prevê a cobertura da Lenalidomida em situações específicas, nas quais a Apelada não se enquadrava tecnicamente no momento da solicitação, por se tratar de cenário pré-transplante autólogo de células-tronco; III) a operadora atuou nos limites contratuais e regulatórios; IV) caso mantida a condenação, o valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais revela-se excessivo e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas no id.
19211286
,
pelo desprovimento recursal.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017729-88.2025.8.08.0030

APELANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: LIDOÍNA MARTINELI AZEVEDO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Lidoína Martineli Azevedo Ferreira em face de Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, em razão de negativa de cobertura de tratamento oncológico prescrito para Mieloma Múltiplo, CID C90.0.

A parte autora alegou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela ré, estar adimplente com as obrigações contratuais e necessitar de tratamento específico, diante de quadro clínico grave, progressivo e potencialmente letal.

Conforme documentação médica juntada, a paciente foi diagnosticada com Mieloma Múltiplo, com indicação de tratamento pelo Protocolo PERSEUS, composto por Daratumumabe, Bortezomibe, Lenalidomida e Dexametasona, conforme prescrição do médico assistente (id. 19211254).

A operadora negou o fornecimento da Lenalidomida, sob fundamento de ausência de enquadramento na Diretriz de Utilização nº 64 da ANS, ao argumento de que não haveria cobertura para utilização do fármaco no cenário pré-transplante autólogo de células-tronco.

Na r. sentença impugnada, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados, determinando à operadora que autorizasse e fornecesse o tratamento oncológico prescrito, incluindo a Lenalidomida e os fármacos associados, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, diante da negativa de cobertura de tratamento oncológico indispensável à paciente acometida por enfermidade grave.

Em razões recursais, a operadora sustenta, em síntese, que a negativa administrativa não teria sido arbitrária, mas fundada na observância das normas regulamentares da ANS e da DUT nº 64.

Afirma que a Lenalidomida somente teria cobertura obrigatória em hipóteses específicas, nas quais a paciente não estaria enquadrada tecnicamente, defendendo, ainda, inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, redução do valor fixado na sentença.

Brevemente relatado, passo a decidir.

M
algrado as razões de inconformismo externadas pela apelante, cumpre consignar que, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, embora o rol de procedimentos editado pela ANS não possa ser reputado meramente exemplificativo, sua taxatividade não incide, de forma irrestrita, sobre a análise do dever de cobertura de medicamentos e procedimentos destinados ao tratamento de neoplasias, relativamente aos quais a resolução da agência reguladora estabelece apenas diretrizes específicas.

Dessarte, nos casos em que se discutem procedimentos, exames ou fármacos vinculados ao tratamento oncológico, firmou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, orientação no sentido de que a cobertura assistencial deve ser compreendida como
ampla e obrigatória
.

Com efeito, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.733.013/PR, o Tribunal da Cidadania assentou expressamente que, não obstante a necessária observância do rol da ANS, há determinadas categorias de medicamentos que prescindem de previsão expressa no referido rol — e que, de fato, nele não constam —, razão pela qual se revela despicienda a discussão acerca de sua natureza taxativa ou exemplificativa, notadamente no tocante aos medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como àqueles administrados durante a internação hospitalar.

Extrai-se do voto condutor do precedente em referência que os medicamentos oncológicos, inclusive aqueles destinados à inibição ou mitigação de reações adversas, não se submetem ao rol da ANS, uma vez que inexiste, em seu bojo, qualquer medicamento dessa categoria, tampouco em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

Ademais, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado, contudo, o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II, do artigo 12,
que versam sobre medicamentos antineoplásicos ou tratamento em
home care

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

[...]

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
;

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA (LMC). NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR (PONATINIB). ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA EM TRATAMENTOS ONCOLÓGICOS.
DEVER DE CUSTEIO RECONHECIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Inexiste ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide a controvérsia de forma fundamentada e completa, enfrentando os pontos essenciais ao deslinde da causa. O magistrado não está obrigado a adotar a tese da parte insurgente, bastando que a fundamentação seja lógica e suficiente.

2. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
a taxatividade do rol da ANS é irrelevante para a análise do dever de cobertura de exames, medicamentos ou procedimentos destinados ao tratamento de câncer, uma vez que, para terapias oncológicas, existem apenas diretrizes gerais na resolução normativa.

3.
Nos termos da Lei 9.656/98 (arts. 10 e 12), é obrigatória a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, desde que registrados na ANVISA e prescritos pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa fundada na ausência de previsão específica no rol da agência reguladora.

4. No presente caso, o acórdão recorrido destacou que a recorrida é portadora de leucemia mieloide crônica - fase crônica, relatando o médico assistente que a paciente "necessita fazer manutenção com ponatinib visto que não apresentou resposta pré TMO aos outros inibidores de tirosina quinase. Alguns pacientes com LMC persistem com presença de bcr-abl sem apresentar repercussão clínica".

5. Estando o acórdão recorrido em estrita consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, incide o óbice da Súmula 83/STJ, o que também inviabiliza o recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 3.170.294/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2026, DJEN de 22/5/2026.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA.
CIRURGIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes.

2.
Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames integrantes do tratamento oncológico
.
Precedentes.

2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da cirurgia integrante do tratamento de câncer de próstata da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Na espécie, a prova documental demonstra que a autora é portadora de Mieloma Múltiplo, neoplasia hematológica grave, e recebeu prescrição médica específica para tratamento mediante protocolo terapêutico combinado.

A negativa da operadora não nega a existência da doença,
tampouco
afasta a
existência de
prescrição médica,
li
mita
ndo
-se a sustentar que a Lenalidomida, embora relacionada ao tratamento oncológico, não atenderia à hipótese específica prevista na DUT nº 64 da ANS, sobretudo por se tratar de cenário pré-TMO.

Não obstante, a
Diretriz de Utilização
constante do anexo II da Resolução Normativa 465/2021,
não pode ser convertida em obstáculo absoluto à terapêutica indicada para doença coberta.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a
listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS,
possuem
a finalidade de evidenciar o risco emetogênico a elas inerente, a fim de possibilitar a definição do tratamento adequado ao controle de tais reações adversas (REsp n. 1.733.013/PR, Rel. Ministro Lui
s Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 20/02/2020).

Nestes termos,
a
função da DUT
seria a de
ordenar critérios de cobertura, padronizar fluxos regulatórios e organizar a prestação farmacêutica no âmbito da saúde suplementar,
não se prestando,
todavia, a substituir o juízo técnico do médico assistente acerca da terapêutica necessária ao caso concreto, nem a esvaziar a finalidade essencial do contrato de assistência à saúde.

Senão vejamos:

DIREITO CIVIL / DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS DE USO DOMICILIAR. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgara procedente ação de obrigação de fazer, para determinar o custeio, pela operadora, dos medicamentos Kisqali e Letrozol.

2. Fato relevante. Beneficiária de plano de saúde, posteriormente falecida, portadora de câncer de mama com metástase, requereu o fornecimento de Kisqali e Letrozol, prescritos por médico assistente para uso domiciliar, no contexto de terapia antineoplásica.

3. Fundamentos da insurgência. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual por se tratar de medicamentos de uso domiciliar, a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS
, a necessidade de observância das Diretrizes de Utilização (DUT) e das Resoluções Normativas da ANS (especialmente RN 465/2021),
bem como violação aos arts. 10 e 12 da Lei 9.656/1998 e ao art. 489, § 1º, VI, do CPC, além de invocar precedentes desta Corte sobre a natureza do rol da ANS.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se operadora de plano de saúde é obrigada a fornecer medicamentos antineoplásicos orais de uso domiciliar (Kisqali e Letrozol), prescritos para tratamento de câncer de mama metastático, ainda que não previstos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS ou em desacordo com as respectivas Diretrizes de Utilização (DUT); e (ii) saber se a taxatividade do rol da ANS e a limitação legal de cobertura a medicamentos de uso domiciliar afastam, na saúde suplementar, a obrigatoriedade de custeio de fármaco destinado ao tratamento de câncer.

III. Razões de decidir

5. O precedente da Quarta Turma no REsp 1.733.013/PR firmou entendimento de que, em regra,
o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não é meramente exemplificativo, mas ressaltou, de forma expressa, a existência de categorias de medicamentos que não se submetem ao rol, notadamente os relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar, para os quais não faz sentido perquirir sobre taxatividade ou exemplificatividade.

6.
As Resoluções da ANS (a exemplo da RN 428/2017) estruturam o rol em anexos que definem a cobertura mínima obrigatória, diretrizes de utilização e diretrizes clínicas, não incluindo, no Anexo I (rol de cobertura mínima), lista de medicamentos antineoplásicos orais ou de uso ambulatorial para tratamento de câncer, havendo apenas diretriz específica em anexo diverso, o que reforça a excepcionalidade da matéria oncológica em relação ao rol.

7. A jurisprudência consolidada das Turmas da Segunda Seção do STJ (REsp 1.692.938/SP e REsp 1.883.654/SP, entre outros) estabelece que é lícita a exclusão, na saúde suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar,
salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim,
interpretação que decorre dos arts. 10, VI, da Lei 9.656/1998 e das normas regulatórias da ANS.

8.
Sendo incontroverso nos autos que o fármaco pleiteado se destina ao tratamento de câncer, enquadrando-se na categoria de antineoplásicos orais de uso domiciliar, incide a exceção jurisprudencial que afasta a limitação de cobertura fundada na natureza domiciliar do medicamento ou na ausência de previsão expressa no rol da ANS, impondo-se à operadora o custeio da terapêutica prescrita pelo médico assistente.

9. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte quanto
à abusividade da negativa de cobertura de tratamento para doença contemplada pelo contrato e quanto à interpretação sistemática da Lei 9.656/1998 e das resoluções da ANS,
de modo que os argumentos do agravo interno não têm aptidão para infirmar a decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial.

IV. Dispositivo

10. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido, com manutenção da decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial e preservara o acórdão que condenou a operadora ao custeio dos medicamentos Kisqali e Letrozol.

(AgInt no REsp n. 2.236.238/SP, relator Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 8/5/2026.)

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE; FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. ROL DA ANS. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em apelação cível, desproveu o recurso.

2.
A controvérsia versa sobre obrigação de fazer para fornecimento do medicamento Revlimid (Lenalidomida) a paciente com mieloma múltiplo, conforme prescrição médica, e ressarcimento das despesas realizadas com a aquisição do fármaco.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, tornou definitiva a tutela de urgência, condenou ao fornecimento do medicamento e ao ressarcimento de R$ 25.339,85, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do medicamento
Revlimid (Lenalidomida)
é legítima diante da suposta taxatividade do rol da ANS e da alegada violação dos arts. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998, e 4º, III, da Lei n. 9.961/2000, à luz da Resolução n. 439/2018 e das Diretrizes de Utilização; e (ii) saber se há divergência jurisprudencial com o entendimento da Quarta Turma do STJ indicado como paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acórdão recorrido está em sintonia com a orientação do STJ de
obrigatoriedade de cobertura de medicamentos antineoplásicos para tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza do rol da ANS, i
ncidindo a Súmula n. 83 do STJ.

7. Quanto ao dissídio, a incidência de óbices sumulares na interposição pela alínea a impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c sobre a mesma questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.049.056/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO LENALIDOMIDA (REVLIMID). TRATAMENTO DO CÂNCER.
RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (DUT) DA ANS.
MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA.

1. Ação de de obrigação de fazer, na qual se requer cobertura do medicamento
antineoplásico oral Lenalidomida prescrito a paciente acometido de câncer Mieloma Múltiplo Refratário e Recidivado.

2. Ambas as Turmas que compõem a 2ª Seção do STJ entendem que, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento de câncer.

3.
"A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências." (REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, DJe de 8/5/2024).

4
. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.778.523/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Extrai-se do julgamento do AgInt no AREsp n. 2.778.523/SP, acima colacionado, que
também versou sobre fornecimento de Lenalidomida
(
Revlimid
)
para tratamento de Mieloma Múltiplo, em contexto de discussão sobre associação terapêutica com outros medicamentos e negativa fundada em interpretação restritiva da cobertura regulatória.

Embora naquele caso o paciente apresentasse Mieloma Múltiplo refratário e recidivado, ao passo que, nestes autos, a negativa menciona cenário pré-TMO, tal distinção não afasta a aplicação do fundamento jurídico central,
uma vez que a
ratio decidendi

não se restringe à linha terapêutica específica, mas à impossibilidade de converter a DUT em obstáculo absoluto a tratamento oncológico essencial, prescrito por médico assistente e amparado por elementos clínicos.

In casu
, a negativa incidiu sobre fármaco integrante de protocolo oncológico prescrito de forma associada,
não tendo sido a
Lenalidomida solicitada de maneira isolada, dissociada do quadro clínico ou desconectada de planejamento terapêutico. Ao contrário, aparece como componente de tratamento coordenado para Mieloma Múltiplo, em associação com Daratumumabe, Bortezomibe e Dexametasona.

Deste modo, a
operadora, ao autorizar parcialmente determinados fármacos do protocolo e negar apenas a Lenalidomida, fragmentou a conduta terapêutica prescrita pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente, compromete
ndo
a lógica clínica do tratamento combinado e desloca
ndo
a operadora para posição de interferência indevida na estratégia médica.

Reputo pertinente salientar, que não se está afirmando
que toda prescrição médica, por si só, obrigue automaticamente o plano de saúde,
estando submetidas ao controle administrativo e
judicial
de forma
técnic
a
e responsável.

Contudo, quando há doença grave, cobertura assistencial para tratamento oncológico, prescrição especializada, indicação de protocolo terapêutico e negativa fundada apenas em leitura restritiva da diretriz regulatória, impõe-se examinar se a recusa preserva a finalidade do contrato ou se produz esvaziamento concreto da proteção contratada,
de modo a caracterizar ato ilícito indenizável.

Assim, no que concerne aos danos morais, a negativa de cobertura não configura mero inadimplemento contratual.

Trata-se de recusa de medicamento antineoplásico prescrito para paciente com doença grave, em contexto de acentuada vulnerabilidade clínica, que foi compelida a buscar tutela jurisdicional para obter acesso a tratamento indicado por médico assistente, circunstância que ultrapassa dissabor ordinário e evidencia abalo extrapatrimonial juridicamente relevante.

Como cediço, não se exige, para configuração do dano moral, prova de agravamento clínico consumado. A lesão decorre da própria recusa indevida de cobertura essencial em tratamento oncológico, pois a negativa gera insegurança, angústia e risco concreto de atraso ou interrupção terapêutica.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se proporcional à gravidade da enfermidade, à natureza do tratamento recusado, à vulnerabilidade da beneficiária e às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, não havendo fundamento para redução do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Averbo suspeição para julgar o Processo em comento.